Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CONSIGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para o deferimento da medida de urgência é essencial que haja a demonstração unilateral das provas suficientes e aptas a comprovarem a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Os elementos probatórios até então coligidos aos autos não permitem concluir que haja a ilicitude alegada pelos agravantes de que os lotes adquiridos são insuscetíveis de regularização fundiária. Nesse contexto, a hipótese está a exigir dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.
3. Negou-se provimento ao recurso.